Tribunal: STJ
Processo: 0340471-54.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1033363 - SP(2025/0340471-9)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: KAROLINE GONCALVES DA SILVA
ADVOGADOS
: WESLEY FELIPE MARTINS DOS SANTOS RODRIGUES -
SP347128
PAULO ROBERTO PEREIRA MARQUES - SP517708
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. DECISÃO TRANSITADA EM
HABEAS CORPUS
JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE
REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
I,
, DA CF. AGRAVO
ART. 105,
E
IMPROVIDO.
1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto
da impetração torna inviável a apreciação do pedido
nesta instância superior.
2. O
não pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal, sob pena de
configuração
da
supressão
de
instância,
em
desacordo com o que dispõe o
I,
, da
art. 105,
e
Constituição Federal acerca das competências do
Superior Tribunal de Justiça.
3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício, pois o pleito
de
reconhecimento
da
minorante
do
tráfico
privilegiado foi afastado em razão da reincidência da
agravante.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
16/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA56116963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/04/2026 17:02:30
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 48f9d258-0ef4-4092-98b0-3914ee67dbbc

Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha
Palheiro.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA56116963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/04/2026 17:02:30
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 48f9d258-0ef4-4092-98b0-3914ee67dbbc

AgRg no HABEAS CORPUS No 1033363 - SP(2025/0340471-9)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: KAROLINE GONCALVES DA SILVA
ADVOGADOS
: WESLEY FELIPE MARTINS DOS SANTOS RODRIGUES -
SP347128
PAULO ROBERTO PEREIRA MARQUES - SP517708
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. DECISÃO TRANSITADA EM
HABEAS CORPUS
JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE
REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
I,
, DA CF. AGRAVO
ART. 105,
E
IMPROVIDO.
1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto
da impetração torna inviável a apreciação do pedido
nesta instância superior.
2. O
não pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal, sob pena de
configuração
da
supressão
de
instância,
em
desacordo com o que dispõe o
I,
, da
art. 105,
e
Constituição Federal acerca das competências do
Superior Tribunal de Justiça.
3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício, pois o pleito
de
reconhecimento
da
minorante
do
tráfico
privilegiado foi afastado em razão da reincidência da
agravante.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO Trata-se de agravo regimental interposto por KAROLINE
GONÇALVES DA SILVA contra a decisão que não conheceu do habeas corpus
por ser substitutivo de revisão criminal.
Documento eletrônico VDA55898237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:05
Código de Controle do Documento: 20c28405-2303-4bba-85ff-0453465fcc81

A parte agravante aduz a possibilidade de se conhecer do habeas
substitutivo de revisão criminal, afirmando a existência de precedentes
corpus
desta Corte Superior nesse sentido.
Acrescenta que as matérias ventiladas na impetração demonstram
ilegalidades que, notadamente, necessitam de pronunciamento judicial desta
Corte Especial.
É o relatório.
VOTO
Conforme consignado na decisão agravada, o presente habeas corpus
se volta contra acórdão que julgou a Apelação Criminal n. 1502749-
72.2023.8.26.0530, já transitada em julgado, segundo informações do Tribunal
de origem.
A pretensão, portanto, é manejada como substitutivo de revisão
criminal, para a qual seria competente a instância inferior, nos termos do que
estabelece o
I,
, da Constituição Federal.
art. 105,
e
Registre-se que a competência do Superior Tribunal de Justiça para
julgar revisão criminal é limitada às hipóteses de revisão de seus próprios
julgados, o que não é o caso dos autos.
Nesse sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
ROUBO
MAJORADO
E
FURTO
HABEAS
CORPUS
QUALIFICADO. DA IMPETRAÇÃO NÃO SE CONHECEU
PORQUE
SUBSTITUTIVA
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
NULIDADE. ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. AUSÊNCIA
DE ILEGALIDADE. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior, em diversas ocasiões, já assentou a
impossibilidade de impetração de
em
habeas corpus
substituição à revisão criminal, quando já transitada em
posicionando-se no sentido de
julgado a condenação do réu,
que "[n]ão deve ser conhecido o
que se volta contra acórdão
writ
condenatório já transitado em julgado, manejado como
substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve
inauguração da competência desta Corte" (HC n. 730.555/SC,
relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do
TRF 1a Região, Sexta Turma, julgado em
DJe de
9/8/2022,
.
15/8/2022)
Documento eletrônico VDA55898237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:05
Código de Controle do Documento: 20c28405-2303-4bba-85ff-0453465fcc81

2. Na linha dos precedentes desta Corte, "não há falar em
ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas civis
municipais. Consoante disposto no
do CPP, 'qualquer
art. 301
do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes
deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante
delito'" (AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro
748.019/SP,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
16/8/2022,
22/8/2022)
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha
884.287/SP,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
22/8/2024
– grifo próprio.)
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ESTUPRO DE
HABEAS CORPUS
VULNERÁVEL. PENA-BASE. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA
ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
CONSUMAÇÃO DO CRIME. PRÁTICA DE QUALQUER ATO
DE LIBIDINAGEM OFENSIVO À DIGNIDADE SEXUAL DA
VÍTIMA.
MATERIALIDADE
DELITIVA.
AUSÊNCIA
DE
VESTÍGIOS NO LAUDO PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
2. Por força do
I, "e", da Constituição Federal, a
art. 105,
competência desta Corte para processar e julgar revisão
criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados.
Por se tratar de
substitutivo de via
habeas corpus
processual específica, não compete a esta Corte analisar os
fundamentos de apelação transitada em julgado, a qual
deve ser objeto de recurso interposto na origem, a fim de
Cabia à
evitar inadmissível subversão de competência.
defesa trazer seus argumentos relativos à diminuição da
reprimenda-base na ação revisional e depois impetrar o habeas
, a fim de possibilitar o exame da matéria por este
corpus
Superior Tribunal, o que não fez.
[...]
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti
914.206/RJ,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
–
12/8/2024,
15/8/2024
grifo próprio.)
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR.
IMPETRAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA
CONDENAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DESSA CORTE SUPERIOR.
SUBSTITUTIVO DE
WRIT
REVISÃO CRIMINAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo
o qual: "o advento do trânsito em julgado impossibilita a
admissão do
, visto que o conhecimento de
writ
habeas corpus
em substituição à revisão criminal subverte o sistema de
Documento eletrônico VDA55898237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:05
Código de Controle do Documento: 20c28405-2303-4bba-85ff-0453465fcc81

competências constitucionais, transferindo a análise do feito de
órgão estadual para este Tribunal Superior" (AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
789.984/GO,
julgado em
DJe de
.
17/4/2023,
20/4/2023)
2. De acordo com o
I,
, da Constituição Federal, a
art. 105,
e
competência desta Corte para processar e julgar revisão
criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados, o
que não ocorre no presente caso, em que se insurge a
defesa contra acórdão proferido pela instância antecedente,
no julgamento de apelação criminal, cujo trânsito em
julgado ocorreu em 28/9/2022.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato –
876.697/MG,
Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
DJe de
– grifo próprio.)
12/8/2024,
16/8/2024
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a
concessão da ordem de ofício.
Consoante se extrai dos autos, a paciente foi condenada às penas de
5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e de pagamento de
583 dias-multa, como incurso nas sanções do
,
o
III,
art. 33, caput c/c
art. 40,
ambos da Lei n. 11.343/2006.
A defesa da paciente sustenta que a reincidência não deveria afastar
a aplicação da minorante do tráfico, argumentando que a condenação anterior
teve a pena substituída por restritiva de direitos, e que a quantidade de droga
apreendida não é excessiva, caracterizando traficância eventual ou de menor
gravidade.
Além disso, a defesa questiona o regime inicial fechado,
argumentando que, considerando o
da pena e as circunstâncias
quantum
judiciais favoráveis, o regime semiaberto seria mais adequado, nos termos do
§§ 2o e 3o, do Código Penal.
art. 33,
Ao manter a condenação, o Tribunal de origem assim afastou o
pedido de aplicação da minorante do tráfico privilegiado (fl. 15):
[...] não há que se falar na aplicação da causa de diminuição de
pena prevista no artigo 33, § 4o da
uma vez que a
Lei 11.343/06,
Ré é reincidente, e de acordo com o referido parágrafo, apenas
incide a causa de diminuição de pena “desde que o agente seja
primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades
criminosas nem integre organização criminosa”. Assim, correta a
r. sentença que deixou de aplicar a diminuição.
Documento eletrônico VDA55898237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:05
Código de Controle do Documento: 20c28405-2303-4bba-85ff-0453465fcc81

Assim, verifica-se que a decisão impugnada encontra-se em
consonância com a jurisprudência desta Corte Especial, segundo a qual a
reincidência impede a aplicação da referida minorante.
De igual modo, o regime mais gravoso encontra-se devidamente
fundamentado pois, "apesar da pena imposta ser inferior a oito anos, a Ré é
reincidente (art. 33, § 2o, “b” do C Penal), e inviável substituir a pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos, pois, sequer o requisito objetivo está
presente" (fl. 15). Assim, inexiste ilegalidade a ser sanada.
Nesse sentido:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE
DROGAS.
BUSCA
VEICULAR.
ILEGALIDADE
NÃO
DEMONSTRADA. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DA MINORANTE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do
agravo e negou provimento ao recurso especial manejado em
face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
que manteve a condenação do agravante por tráfico de drogas,
com pena de 7 anos de reclusão em regime inicial fechado.
2. O recurso especial alegou nulidade da busca veicular por falta
de fundada suspeita e pleiteou a aplicação do tráfico
privilegiado, argumentando que a reincidência do agravante
decorre de crime de menor gravidade.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a busca
veicular realizada com base no nervosismo do condutor e na
suspensão da CNH configura fundada suspeita nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 244
4. Outra questão em discussão é a possibilidade de aplicação da
causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado,
considerando a reincidência do agravante ser por crime de
natureza diversa.
III. Razões de decidir
5. A busca veicular foi considerada válida, pois ficaram
evidenciados elementos concretos que indicaram a presença de
fundadas razões aptas a configurar a justa causa, como o
nervosismo do condutor, a suspensão da CNH, além de não ter
conseguido esclarecer sobre o destino e o motivo da viagem aos
Policiais Rodoviários Federais.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma que a
reincidência, mesmo por crime de menor gravidade, impede a
aplicação do tráfico privilegiado, conforme o
§ 4o, da
art. 33,
Documento eletrônico VDA55898237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:05
Código de Controle do Documento: 20c28405-2303-4bba-85ff-0453465fcc81

em razão do não atendimento de requisito
Lei 11.343/2006,
legal, qual seja, a primariedade.
7. O agravo regimental não trouxe argumentos novos capazes
de reformar a decisão monocrática, que se mantém pelos seus
próprios fundamentos.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A busca veicular é válida quando há
elementos concretos que indicam a presença de fundadas
razões aptas a configurar a justa causa. 2. A reincidência,
mesmo por crime de menor gravidade, impede a aplicação
do tráfico privilegiado, conforme o
§ 4o, da
art. 33,
em razão do não atendimento de requisito
Lei 11.343/2006,
legal, qual seja, a primariedade".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; Lei 11.343/2006,
§ 4o.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
art. 33,
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
786.591/SP,
STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
15/12/2022;
1.009.272/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN 26/6/2025.
(AgRg no
relator Ministro Messod
AREsp n. 2.518.688/SP,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
19/8/2025,
) (grifei)
27/8/2025.
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE
TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE.
INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA E
COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE.
PACIENTE MAIOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS.
ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE.
PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA DETERMINAÇÃO
LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A dosimetria da pena e o seu regime de cumprimento inserem-
se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado
às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do
agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de
inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante
desproporcionalidade.
2. Compulsando os autos, verifica-se que o paciente nasceu em
(e-STJ fl. 351), e que os fatos narrados nestes autos ocorreram
nos
de a e a (e-STJ, fl. 705), quando ele
períodos28/11/1999
contava com mais
já22/2/2021 27/2/2021 31/10/2023 2/11/2023
de 21 anos de idade. Desse modo, não há que se falar em
incidência da atenuante da menoridade relativa e, tampouco, em
sua compensação integral com a agravante da reincidência.
3. Quanto ao regime prisional, inalterado o montante da
sanção - 5 anos e 10 meses de reclusão -, e considerando-
se a reincidência do paciente, fica mantido o regime inicial
Documento eletrônico VDA55898237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:05
Código de Controle do Documento: 20c28405-2303-4bba-85ff-0453465fcc81

fechado por expressa determinação legal, nos termos do
§ 2o, "b", do Código Penal. Precedentes.
art. 33,
4. Nesses termos, as pretensões formuladas pela impetrante
encontram óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça e na
legislação
penal,
sendo,
portanto,
manifestamente
improcedentes.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares
1.021.394/SP,
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
2/9/2025,
) (grifei)
10/9/2025.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55898237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:05
Código de Controle do Documento: 20c28405-2303-4bba-85ff-0453465fcc81

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.033.363 / SP
Número Registro: 2025/0340471-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15027497220238260530 22623132023
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : PAULO ROBERTO PEREIRA MARQUES
ADVOGADOS : WESLEY FELIPE MARTINS DOS SANTOS RODRIGUES -
SP347128
PAULO ROBERTO PEREIRA MARQUES - SP517708
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: KAROLINE GONCALVES DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : KAROLINE GONCALVES DA SILVA
ADVOGADOS : WESLEY FELIPE MARTINS DOS SANTOS RODRIGUES -
SP347128
PAULO ROBERTO PEREIRA MARQUES - SP517708
Documento eletrônico VDA56088299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:57:19
Código de Controle do Documento: 838c13ea-0f1a-4c79-ab6e-4f12ad1933cd

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
22/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Carlos Pires
Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:57:19
Código de Controle do Documento: 838c13ea-0f1a-4c79-ab6e-4f12ad1933cd